Tribunal: TCU
Processo: 001.360/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 706/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.360/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ari Ubirajara da Silva Damasio (XXX.826.735-XX); Claudia Maria Santos Carneiro (XXX.865.057-XX); Jose Jesus Moreira do Prado (XXX.562.760-XX); Maria Augusta Evangelista Fernandes (XXX.527.747-XX); Maria Christina da Cunha Stefan (XXX.266.567-XX); Marilene da Conceicao Pereira Silva (XXX.213.937-XX); Rosa Soraya Furtado da Silva (XXX.590.237-XX); Severino Ismael Dirques Cavalcante (XXX.241.587-XX); Solange Domingues Guimaraes (XXX.653.767-XX); Virginia Bessa Zaranza (XXX.595.337-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.